Tribunal: TJDFT
Processo: 0748804-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0748804-88.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela ilustre autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, a fim de que este seja declarado competente para apreciar e homologar certidão de remição nos autos de execução no 0064789-40.2013.8.07.0015. Informou o suscitante que a sentenciada já havia progredido para o regime aberto, de maneira que os autos foram redistribuídos à VEPERA, no entanto, aquele Juízo determinou que os autos retornassem à VEP, para analisar homologação de remição pelo trabalho, sob o fundamento de que dizia respeito a período em que o cumprimento da pena estava sob a sua jurisdição. Argumentou que o Juízo da VEPERA seria o competente, em suma, por três motivos: i) o incidente não trata de matéria de competência exclusiva da VEP, de maneira que pode ser conhecido e decidido por aquele Juízo; ii) com a progressão da sentenciada ao regime aberto, houve a prorrogação da competência para apreciar incidentes pendentes de competência concorrente; e iii) o art. 24, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal combinado com o art. 2o, inciso III, da Resolução n. 15/2015, que criou a VEPERA, impõe àquele Juízo o dever de colaborar na descentralização das atividades da VEP. Acrescentou que a progressão para o regime aberto é situação mais benéfica à sentenciada e que, se foi concedida antes da homologação de trabalho e/ou estudo relativa a período anterior, o retorno do feito à VEP prejudicaria a consolidação de situação processual mais favorável a ela, destacando que, caso homologados e remidos tais dias, pode haver até mesmo a extinção da pena pelo seu integral cumprimento, o que reforça a tese de desnecessidade/inconveniência da redistribuição do processo de execução, determinada pelo Juízo da VEPERA. Assim, com base em tais argumentos, o Juízo da VEP suscitou o presente conflito negativo de competência perante esta Corte. As informações foram dispensadas, uma vez que o feito foi suficientemente instruído (ID 21382075). Não obstante, o Juízo suscitado, definido como competente para apreciar as providências urgentes, manifestou-se nos autos (ID 21639140), reiterando que, de acordo com o seu entendimento, a homologação de remições por estudo, trabalho e/ou leitura, relativas a período em que o sentenciado(a) estava sob jurisdição da VEP, deve ser realizada por aquele Juízo. Nesse sentido, explicou que, na maior parte dos processos, os servidores da SEAPE/DF têm atrasado a disponibilização dos documentos referentes aos dias remidos, juntando-os posteriormente à análise e deferimento da progressão ao regime aberto. Todavia, a competência para fiscalizar a atividade da SEAPE é privativa da VEP, de maneira que a transferência dessa atividade homologatória, relativa a período anterior à redistribuição dos autos à VEPERA, elimina todo o potencial de fiscalização, controle e correção dessa prática, a qual implica prejuízo substancial aos presos, pois ficam encarcerados tempo superior ao devido, sendo certo que a remição favorece muito mais aquele que se encontra intramuros que aquele que está em liberdade, cumprindo prisão domiciliar. Ponderou, ainda, que, embora seja evidente que a VEPERA tem o dever legal de cooperar com a descentralização das atividades da VEP, também deve ser levado em consideração que possui um acervo de aproximadamente 5.000 (cinco mil) execuções a mais que a VEP e tem a sua disposição um contingente de servidores e juízes muito menor, sendo que os casos como o dos presentes autos não são eventuais, extrapolando o dever de cooperação, pois impõe à VEPERA um acréscimo de trabalho incompatível com o seu efetivo. Ademais, ressaltou que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU permite a redistribuição de processos sem atrasos perceptíveis no ritmo processual, portanto, com mínimo prejuízo ao jurisdicionado. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela competência do Juízo da VEPERA para apreciar e homologar os dias remidos no caso tratado nos autos (ID 21633192). É o relatório. Decido. A temática comporta julgamento monocrático, tendo em vista já ter sido enfrentada por esta egrégia Câmara Criminal, em feito idêntico apo presente conflito, em que se concluiu, de maneira unânime, pela competência do Juízo da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL para homologar a remição, mesmo que relativa a período em que o sentenciado estava sob a jurisdição da Vara de Execuções Penais. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime. (Acórdão 1301908, 07495920520208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIANTE DO EXPOSTO, DECLARO competente para apreciar e homologar certidão de remição nos autos de execução no 0064789-40.2013.8.07.0015 o Juízo da Vara de Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal (suscitado). 2. Decorrido o prazo, sem recurso, certificado, sejam os autos encaminhados para o douto Juízo declarado competente. 3. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator.